Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIAÇÃO. PAGAMENTO. VENDA DE PRODUTOS. ATIVIDADE HABITUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTADA. VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A natureza jurídica da relação estabelecida entre o anunciante e a plataforma de intermediação e pagamento em comércio eletrônico depende da atividade exercida pelo anunciante.
2. Nas hipóteses em que o vendedor oferece e vende produtos de forma habitual, não há que se falar em relação de consumo estabelecida com o intermediador.
3. A mera alegação de que existem documentos em poder da parte contrária não configura a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do contratante.
4. Negou-se provimento ao recurso.